Tribunal: TJPA
Processo: 0006289-19.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006289-19.2018.8.14.0012

APELANTE: OSEAS DA SILVA MARQUES NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I
, DO CPB.
1) PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ILICITUDE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL FOTOGRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, sobretudo a palavra da ofendida, confirmando os termos da denúncia
. Art. 155 do CPB. Especial Relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra do Patrimônio. Condenação que não foi lastreada unicamente no procedimento de reconhecimento pessoal por fotografia, sendo tal devidamente ratificado em juízo por meio do relato coerente e harmônico da vítima, o qual forneceu detalhes da dinâmica criminosa, apontando, inclusive, o apelante como um dos autores do delito. Precedentes do STJ. 2) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROVIMENTO.
Examinada as valorações do art. 59, do CPB na primeira etapa da marcha dosimétrica, constatou-se a inidoneidade da fundamentação manejada
a quo
acerca da personalidade, a qual foi reformada para a neutralidade neste voto condutor. Todavia, reconheceu-se a desvaloração da culpabilidade do apelante. Em se persistindo uma circunstância judicial negativa, autorizado está o distanciamento proporcional da pena-base do mínimo legal. Súmula nº 23 desta Corte
.
3) PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO – IMPROVIMENTO. Uso da arma de fogo que restou caracterizado pelas provas coletadas nos fólios, na fase coercitiva e em juízo, sobretudo o rico depoimento da vítima. Súmula nº 14 desta Corte. Da mesma forma, sua aplicação, bem como a da majorante referente ao concurso de agentes foram muito bem fundamentadas pelo magistrado sentenciante, em obediência ao teor da Súmula nº 443 do STJ
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
OSEAS DA SILVA MARQUES NETO
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Cametá/PA (
ID – 11804564
), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157,

§2º, II
e
§2º - A, I
,
do
Código Penal Brasileiro
,

à sanção de
11 (onze) anos
,
01 (um) mês
e
10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e pagamento de
43 (quarenta e três) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas razões recursais (
ID – 11804573
), a defesa do apelante requereu a absolvição deste sob alegação de insuficiência probatória tese de nulidade do reconhecimento de pessoa por meio fotográfico em violação ao art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena-base aplicada, afastamento da majorante aplicada relativa ao emprego de arma de fogo em decorrência de não apreensão e perícia do instrumento referido e alegação de ausência de fundamentação na aplicação cumulativa de majorantes em violação à Súmula nº 443 do STJ.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 11804576
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
12267655)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento do apelo e por seu improvimento.

É o relatório. À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 11804514
)
:

“Noticia o Inquérito Policial que no dia 21.05.2018, por volta das 17h, em via pública, no bairro de São Benedito, nesta Cidade, os denunciados CASSIO MELO DE MELO e OSEAS DA SILVA MARQUES NETO, mediante violência e grave ameaça, utilizando uma arma de fogo, subtraíram o aparelho celular da vítima GABRIELE DE BARROS CARDOSO.

Depreende-se dos autos, que na data e hora acima mencionados, a vítima estava em frente a sua residência, na Alameda Castanheira, no bairro de São Benedito, quando foi abordada pelos denunciados que estavam em uma motocicleta Honda Fun, cor vermelha. O segundo denunciado estava como carona e portava uma arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, subtraíram o aparelho celular Samsung Galaxy dous J5, cor dourada, IMEl's 356361080098532 e 356362080098530. Enquanto que o primeiro denunciado pilotava o veículo.

Ato contínuo, os denunciados empreenderam fuga.

Em Delegacia, a vítima reconheceu por fotografia os denunciados como sendo autores do ilícito.

A res furtiva foi encontrada em posse da testemunha ANA CLARA DOS SANTOS, acrescentou que o segundo denunciado teria lhe entregue o aparelho celular acima citado, no dia 25/05/2018, com a promessa que buscaria em outro momento, entretanto não o fez; ao levar o referido objeto à escola onde estuda, tomou conhecimento que fora subtraído de Gabriele, ora vítima.

Perante a Autoridade Policial o primeiro denunciado negou a autoria delitiva e afirmou que não conhece “FAM”.

Assim, foi o apelante e o corréu absolvido denunciados como incurso no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I,
do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença de mérito, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

Em suas razões recursais, a defesa postulou inicialmente pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência de provas nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal por fotografia em violação ao art. 226 do CPP, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foi coletado o depoimento da vítima GABRIELE DE BARROS CARDOSO (
ID – 11804539
), o qual foi fielmente transcrito no bojo da fundamentação do édito condenatório (
ID – 11804564):

“A vítima GABRIELE DE BARROS CARDOSO relata que estava em frente à residência quando foi abordado por dois nacionais, que anunciaram o assalto e, mediante ameaça, subtraíram o seu aparelho telefônico. Menciona que Oseas da Silva estava na garupa da motocicleta e portava uma arma de fogo. Em seguida, após tomarem o celular, fugiram. Afirma que reconhece o corréu OSEAS DA SILVA como sendo um dos assaltantes. Em relação ao corréu Cássio de Melo e Melo tem dúvidas, lembra somente que o assaltante que pilotava a motocicleta tinha tatuagens no braço. Por derradeiro, aduz que seu aparelho telefônico foi recuperado, sendo entregue pela adolescente Ana Clara”.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Não há, pois, qualquer ilicitude a ser sanada com relação ao procedimento de reconhecimento efetuado na fase policial, posto que a condenação em questão não está lastreada unicamente no mesmo e nem tampouco em suas provas por derivações, mas sim no depoimento seguro, detalhado e harmônico da vítima GABRIELE DE BARROS CARDOSO em juízo, a qual narrou todos os contornos da dinâmica criminosa, corroborando os demais elementos informativos da peça inquisitiva.

A propósito, acerca do procedimento de reconhecimento pessoal, colaciono:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 386, V e VII, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
I - É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa
. II - No caso, comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborados por outros elementos de prova - depoimento das demais vítimas e do policial -, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2007623 TO 2022/0182548-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

Portanto, em que pese o esforço argumentativo da defesa, restam satisfatoriamente comprovadas a autoria do recorrente e a materialidade delitiva, sendo, assim, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Mantida, destarte, a condenação de
OSEAS DA SILVA MARQUES NETO
sem qualquer alteração.

02. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

Subsidiariamente, a defesa pede a redução da pena-base aplicada, afastamento da majorante aplicada relativa ao emprego de arma de fogo em decorrência de não apreensão e perícia do instrumento referido e ausência de fundamentação na aplicação cumulativa de majorantes em violação à Súmula nº 443 do STJ.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que ele considerou apenas a personalidade do recorrente desfavorável, de modo que exasperou a pena-base ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Ocorre que a fundamentação aportada à personalidade do apelante não se sustenta.

Tal aresto judicial diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

não havendo como se considerá-la desfavorável
in casu
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Todavia, a fundamentação utilizada pelo magistrado se encaixa perfeitamente na culpabilidade do agente, no sentido de que o crime “
foi praticado em plena luz do dia e em via pública
”, o que, além de expor a risco os demais transeuntes e eventuais pessoas que pudessem passar no local, demonstra maior descaso por parte do recorrente com o império da ordem e da lei.

Assim, considero a personalidade do apelante neutra e sua culpabilidade negativa.

.

Em se verificando a persistência de apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, a culpabilidade do recorrente, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal inicial fixada
a quo
em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou, sendo a pena intermediária mantida tal qual fixada inicialmente.

Na derradeira fase, algumas considerações devem ser feitas.

A defesa pede o afastamento da majorante aplicada relativa ao emprego de arma de fogo em decorrência de não apreensão e perícia do instrumento referido e alega também, ausência de fundamentação na aplicação cumulativa de majorantes em violação à Súmula nº 443 do STJ.

Em que pese não haja laudo técnico atestando a potencialidade lesiva da arma utilizada na dinâmica criminosa e nem foi a mesma encontrada, salutar trazer à lume a Súmula nº 14 desta Corte:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

In casu,
seu uso foi cabalmente comprovado por meio do depoimento da vítima
GABRIELE DE BARROS CARDOSO
, consoante ao norte transcrito.

Por isso, deve a causa de aumento de pena em tela ser mantida sem retoques.

No tocante à suposta alegação de violação à Súmula 443 do STJ, descabida a tese, posto que o magistrado muito bem fundamentou e apontou individualmente cada uma das causas de aumento aplicadas ao caso, quais sejam, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo:

“Em relação a causa de aumento de concurso de pessoas, de fato, o réu, de acordo com a vítima, somada as imagens de câmeras, estava acompanhado de um nacional quando praticou o delito.

Sobre o assunto, valem as palavras de NELSON HUNGRIA, segundo o qual, o ROUBO trata-se de crime eventualmente coletivo, devendo-se, em princípio, observar as regras sobre a participação criminosa (concurso de pessoas), com algumas modificações: a necessidade da presença in loco dos concorrentes, ou seja, participação efetiva na fase executiva; é necessária uma consciente combinação de vontades, sendo insuficiente uma adesão voluntária, mas ignorada. É irrelevante que algum dos participantes seja inimputável ou isento de pena; pela mesma razão, é indiferente que apenas um seja identificado. Ajuste prévio que não chega sequer a ser tentado é impunível (Hungria, Comentários ao Código Penal, v. 7, p. 446-7). Para Magalhães Noronha (Direito Penal, v. 2, p. 251), a qualificadora pretende impedir a conjugação de esforços e evitar o enfraquecimento da defesa privada; é indispensável acordo de vontades, sob pena de caracterizar a autoria colateral; a exemplo de Hungria, a inimputabilidade de qualquer dos participantes não elimina a qualificadora, que, nesse particular, deve ser avaliada sob o critério objetivo; é aplicável ao instigador a agravante genérica. Heleno Fragoso (Lições de Direito Penal, v. 1, p. 199), por sua vez, preleciona: não se exige a presença dos “coautores” na fase executória, nem ajuste prévio ou combinação, bastando a consciência recíproca de cooperar na ação comum; o fundamento do gravame reside na maior eficiência do crime organizado ou associado. É irrelevante a inimputabilidade de qualquer dos concorrentes. Disciplina-se pela previsão do concurso de pessoas. Damásio de Jesus (Direito Penal, v. 2, p. 325-6), por seu turno, defende: é desnecessária a presença in loco dos concorrentes, lembrando a autoria mediata; a exemplo de Fragoso, adverte que comete crime “quem de qualquer modo concorre” para ele; é desnecessário acordo prévio, e, como a lei não faz nenhuma exigência, devem-se aplicar os princípios do concurso de pessoas.

Em apertada síntese, procuramos retratar o pensamento desses ilustres penalistas, que fizeram escola entre nós. Numa coisa praticamente todos concordam, com mais ou menos restrições: para a boa interpretação dessa qualificadora, devem-se aplicar os princípios orientadores do concurso de pessoas, com o que, aliás, estamos de pleno acordo. A partir daí, começam profundas diferenças, especialmente com o advento da reforma penal de 1984 (Lei n. 7.209), que deu outra roupagem ao concursus delinquentium, a começar pela terminologia, que de “coautoria” (espécie) passou a “concurso de pessoas” (gênero), além de acrescentar que cada concorrente responde “na medida de sua culpabilidade.

No entendimento deste magistrado, todos os que concorrem, moral ou materialmente, para o crime são punidos pelo Código Penal (art. 29, caput), mas a qualificadora somente se configurará no furto cometido por duas ou mais pessoas, que, necessariamente, devem encontrar-se no local do crime, pois, como adverte Weber Martins (O furto e o roubo no Direito e no Processo Penal, p. 189), “o furto só será cometido ‘mediante o concurso de duas ou mais pessoas’ se estas participarem na fase executiva do delito”.

Somente assim se pode fazer presente a maior temibilidade e eficiência da delinquência coletiva, que seria o fundamento da maior punibilidade.

O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu — ainda na vigência da lei anterior — a necessidade da participação efetiva dos agentes na execução do crime. Argumentou, então, com muita propriedade, o relator, Ministro Djaci Falcão (Acórdão da 2ª Turma do STF, j. 16-10-1979, RTJ, 95:1242), que “se o legislador visa, no caso, a punir mais gravemente a soma de esforços para a prática do crime, circunstância a que se agrega a da redução de capacidade de defesa da vítima, razão, a nosso ver, dessa agravação, parece-nos evidente que o preceito deva ser interpretado, teleologicamente, como endereçado à hipótese de cooperação de agentes na fase de execução do crime, única hipótese em que aquelas duas circunstâncias se fazem realmente presentes”. Mais não precisaria ser dito.

A prova produzida também não deixa dúvida quanto à prática do delito, em comunhão de esforços, caracterizando o concurso de agentes previsto no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal.

Relativamente ao emprego de arma, verifica-se incontestável tal causa de aumento, pois se comprovou a existência e utilização do mencionado artefato durante a empreitada criminosa, como forma de ameaçar a vítima, conforme comprovado através dos depoimentos colhidos na fase policial e confirmados em Juízo.

Ocorre que, ao contrário do que é alegado, a vítima, em suas declarações, é enfática ao narrar que a grave ameaça fora exercida com o emprego de arma de fogo. É consolidado o entendimento de que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima desfruta de importante valor probatório. Assim, vejamos a jurisprudência:

(...)

No mais, no vertente caso, é possível o reconhecimento da majorante do emprego de arma porque além de se tratar de crime contra o patrimônio onde a palavra da vítima é o núcleo central da prova, a firmeza, segurança e coerência de seu depoimento convenceram este Juízo da veracidade do fato.

Ademais, esclareço que para a caracterização da majorante em comento, não é necessário que a arma de fogo seja apreendida e periciada, nem mesmo que esteja municiada, sendo apenas necessário que fique demonstrado o seu emprego.

Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que rechaça a necessidade de apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia que ateste a potencialidade lesiva para caracterização da majorante:

(...)

Dessarte, considera-se comprovado o uso do artefato, não merecendo ser afastada a causa de aumento”.

Inalteradas, portanto, as causas de aumento ora objurgadas, cada uma com sua fração respectiva aplicada.

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final e concreta de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 18/03/2024